Tribunal: TJDFT
Processo: 0700662-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Competência. Violência contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Medidas protetivas autônomas. Descumprimento. Conexão. Inexistência. Local da infração.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga - DF em face do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia – DF, para processar inquérito policial em que se apura, entre outros, crime de descumprimento de medidas protetivas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a competência para processar inquérito policial em que se apura descumprimento de medidas protetivas, no caso em que arquivado o feito em que deferidas as medidas.
III. Razão de decidir
3. A competência é determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração (CPP, art. 76, III).
4. Não há conexão probatória a justificar a reunião dos processos (inquéritos) de crime de descumprimento de medidas protetivas e o inquérito em que deferidas as medidas, se o último já foi arquivado, ainda que permaneçam vigentes as medidas protetivas.
IV. Dispositivo
5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia - DF.
______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06. CPP, art. 76, III.